Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-82.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO
PRIVAD
O

NÚMERO ÚNICO
:
1002720-82.2021.8.11.0040

CLASSE:
A
PELAÇÃO
CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:
[
RESCISÃO / RESOLUÇÃO, PROPRIEDADE, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
]

RELATOR
A
:
EXM
O
. SR. DES.

MAR
CIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (APELADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (APELANTE), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (APELANTE), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (APELANTE), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (APELANTE), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (APELANTE), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (APELANTE), NADIR DA SILVA BATISTA - CPF: 080.436.578-40 (APELANTE), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRALDO JOSE PASQUALI - CPF: 195.693.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PASQUALI - CPF: 653.457.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE BIANCHIN - CPF: 459.066.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BIANCHIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS DE SOJA. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL RURAL POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS GRÃOS. NULIDADE DA CESSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, liberando grãos de soja arrestados em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargantes demonstraram a posse ou propriedade sobre os grãos arrestados; (
ii
) analisar a validade da cessão de uso do imóvel rural firmada por procurador sem poderes específicos para tal ato jurídico.

III. Razões de decidir

3. A cessão de uso do imóvel por procurador sem poderes específicos configura ato ineficaz, nos termos do art. 662 do CC/2002, especialmente na ausência de ratificação pelos proprietários.

4. A posse alegada pelos embargantes não se comprova por documentos formais, sendo os contratos apresentados desprovidos de registro e reconhecimento anterior à constrição judicial.

5. A ausência de prova inequívoca da posse ou propriedade dos grãos impede o acolhimento dos embargos de terceiro, prevalecendo a presunção de que os bens estavam vinculados à lide possessória nos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo a constrição judicial sobre os grãos arrestados.

Tese de julgamento: A cessão de uso de imóvel rural realizada por procurador sem poderes expressos é ineficaz, não sendo apta a transferir posse ou propriedade sobre os bens nela produzidos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 640 e 662; CPC/2015, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 10024132800848002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 29.07.2021; TJMT, RAC nº 0025083-19.2017.8.11.0041, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, Publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIANA FELIX BATISTA e outros contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3° Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA em desfavor dos apelantes, julgou procedente os pedidos e
“exonerando os grãos objeto de arresto, cultivados na Fazenda Dracena II e III pelos embargantes, e, via de consequência, determinando que o valor referente à venda dos grãos seja destinado aos embargantes”
(Id. 224074741).

Os apelantes explicam que na ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, processo nº 1008688-64.2019.8.11.0040, foi determinada a constrição e posterior venda dos grãos de soja colhidos nas Fazendas Dracena II e III, sob o argumento de que estariam vinculados à lide possessória.

Expõem que Apelados ingressaram com embargos de terceiro contra os Apelantes, buscando: (i) a suspensão da venda dos grãos que foram apreendidos; (
ii
) a desconstituição da apreensão judicial dos grãos; (
iii
) a suspensão do arresto dos grãos no processo principal (Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1008688-64.2019.8.11.0040); e, (
iv
) ao final, o cancelamento da restrição judicial sobre os grãos, com a sua consequente devolução para que os Apelados exerçam o domínio e a posse sobre eles.

Afirmam que
“não restou comprovado que os grãos pertencem aos Apelado”
, visto que as notas fiscais das sementes e insumos agrícolas utilizados no cultivo indicam a Fazenda Chaleira Preta como destino, e não as fazendas em litígio (Id. 224074742 - Pág. 8).

Argumentam que as notas fiscais de transporte dos grãos também apontam a Fazenda Chaleira Preta como origem, mesmo após quatro meses da alegação de impossibilidade de inscrição estadual para as Fazendas Dracena. E, ainda, que a nota fiscal de venda dos grãos indica a Fazenda Martinelli como origem, contradizendo as alegações dos Apelados, bem como não comprovaram a aquisição de sementes e insumos adicionais para as fazendas em litígio.

Argumentam que, mesmo que se considerasse a propriedade dos grãos pelos embargantes/apelados, a ocupação das terras ocorreu sem a devida diligência. A cessão de uso, feita sem custo, levanta questionamentos sobre a falta de contato dos apelados com os proprietários para negociação e formalização adequada do acordo.

Dizem que a atitude dos apelados, ao ocupar as Fazendas Dracena II e III, demonstra uma conduta que se distancia do padrão de cautela esperado, especialmente ao ignorar os limites dos poderes do antigo procurador, conforme especificado na procuração.

Ressaltam a nulidade da cessão de uso do imóvel firmada pelo advogado Fernando Aparecido de Souza, sob o argumento de que ele não possuía poderes para firmar tal negociação, sendo necessária a anuência expressa dos proprietários.

Destacam que o apelado Fabiano tinha conhecimento que o antigo procurador não tinha mais poderes para representar os Apelantes Eliana e Pedro Felix. Assim, sendo os apelantes os legítimos detentores dos direitos possessórios, são os únicos com autoridade para arrendar, alienar ou ceder o uso das terras. A atuação do antigo procurador, limitada à ação de rescisão contratual, não se estendia a negócios jurídicos com terceiros, especialmente sem a anuência dos apelantes.

Aduzem a má-fé dos embargantes/apelados e simulação dos negócios jurídicos, com indícios de que a suposta parceria agrícola foi uma estratégia para permitir o retorno dos réus da ação de rescisão contratual à posse das Fazendas Dracena II e III.

Afirmam que os contratos de parceria rural e prestação de serviços não possuem reconhecimento de firma, o que levanta dúvidas sobre sua validade. Ademais, o reconhecimento de firma na declaração de cessão de uso ocorreu após a intimação dos ocupantes das áreas para depósito dos grãos em juízo.

Com essas considerações, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos embargos de terceiro, a manutenção da constrição judicial sobre os grãos e a destinação dos valores da venda em favor dos apelantes.

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 224074747).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
. MAR
CIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à procedência dos embargos de terceiro ajuizados por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA, nos quais foi reconhecido seu direito sobre os grãos de soja colhidos na área objeto da ação de rescisão contratual e reintegração de posse, e determinada
a
liberação dos valores decorrentes da venda da produção.

Os apelantes, ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS,
insurgem-se
contra tal decisão, alegando ausência de comprovação da propriedade dos embargantes sobre os grãos, nulidade da cessão de uso firmada sem sua anuência e indícios de simulação do negócio jurídico.

A questão central consiste em aferir se os embargantes, ora apelados, demonstraram suficientemente sua posse e propriedade sobre os grãos arrestados, bem como a validade da cessão de uso da área para fins agrícolas.

Para a devida análise dos Embargos de Terceiro, é essencial um breve histórico da Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, na qual os grãos, objeto dos embargos, foram constritos.

Na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada por MARIA CÉLIA VELLONI BATISTA e outros, ora apelantes, em face de AMARILDO BIANCHIM, DIRCEU BIANCHIM, NILSON BIANCHIM e FLORINDO FACHIN, a decisão que determinou a reintegração de posse os imóveis descritos na inicial (Fazenda
Dracena I, II e III), foi proferida em 24 de setembro de 2020 (Id. 39644955 – autos da reintegração de posse).

No dia 08 de outubro de 2020, o Oficial de Justiça certificou que:

“Certificamos e damos fé, que em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima, dirigimos, nós oficiais de justiça, (...) até a Fazenda Dracena, e ali estando, às 10h12min, fomos recebidos pelo Sr. Elias Silvino (...), o qual informou ser o caseiro da fazenda e que trabalha para o Sr. Amarildo
Bianchim
, bem como cuida dos maquinários do
Sr.
Florindo José
Fachin
, pois, segundo palavras do Sr. Elias Silvino “são todos sócios”. (...) Desse modo, procedemos à reintegração de posse, de forma mansa e
pacifica
, à autora, neste ato representado pelo doutor Fernando Aparecido de Souza, dos seguintes bens: “1) FAZENDA DRACENA I, (...); 2) FAZENDA DRACENA II (...); 3) FAZENDA DRACENA III
.” (Id. 40837359 - ação de reintegração de posse).

Dando prosseguimento
a
ação de reintegração de posse, em 18/02/2021, o Juízo concordou do acordo entre as partes sobre a rescisão do contrato e aceitou que o advogado Fernando desistiu de receber os honorários.

Após, determinou “a intimação dos ocupantes das áreas objeto dos autos para que efetuem o depósito em juízo dos grãos colhidos, ou para que seja depositado seu valor correspondente mediante depósito judicial vinculado ao presente feito” (Id.
49351413 - ação
de reintegração de posse)

Na petição de Id. 49673683, o autor Felipe
Rotta
Batista e o advogado do autor Fernando Aparecido de Souza (que estava no ato da reintegração) contestam as alegações de "nova invasão" feitas pelos novos advogados dos outros autores na ação de rescisão contratual com reintegração de posse. Sustentam que não houve invasão prévia e que a reintegração de posse já foi
realizada com sucesso e as novas alegações são consideradas desnecessárias, pois a proteção legal já foi alcançada. O advogado justifica que sua decisão de permitir que um terceiro usasse a terra para plantio, visando prevenir invasões e garantir a segurança da propriedade, pauta-se na boa-fé e transparência, e sempre manteve os autores informados.

Assim, requereram revogação imediata da nova ordem de reintegração de posse; a condenação dos novos advogados por litigância de má-fé; a apuração da responsabilidade dos autores que revogaram a procuração de Dr. Fernando com falsas justificativas; a manutenção de Fernando como advogado no processo, representando Felipe
Rotta
Batista.

Os demais autores, na petição de ID 50136976 (ação de reintegração), explicaram que revogaram a procuração do Dr. Fernando após comunicá-lo, por e-mail, sobre a discordância com o acordo de rescisão contratual e a insistência do advogado na formalização do termo de acordo. Adicionalmente, mencionaram que o Dr. Fernando arrendou a área para
Agrilson
Bezerra da Silva, cuja inscrição estadual (Chácara
Bianchim
) revela o mesmo sobrenome dos
réus Amarildo
, Dirceu e Nilson
Bianchim
na ação de reintegração de posse.

No dia 05 de março de 2021, sobreveio a seguinte decisão judicial:

“
[...] Visando dar segurança jurídica a todas as partes que compõem a presente relação processual, principalmente os autores, expeça-se mandado de constatação, consignando que o meirinho deverá constatar o(s) ocupante(s) dos imóveis, o plantio que foi realizado, o estado da lavoura, dentre outras informações que julgar pertinentes e necessárias.

No que tange ao pedido para depósito em juízo dos grãos cultivados no imóvel, conforme exposto na Decisão de ID n.º 49351413, entendo que este merece guarida, haja vista que a decisão que determinou a reintegração dos autores na posse dos imóveis foi
proferida em 24/09/2020, ou seja, provavelmente em data anterior ao plantio da safra de soja realizado.

Considerando a necessidade de garantir o pagamento de eventual futura condenação, seja em prol da parte autora ou da parte ré, DEFIRO o pedido de ID n.º 50136976 e determino a intimação dos ocupantes das áreas objeto dos autos para que efetuem o depósito em juízo do valor correspondente aos grãos colhidos, mediante depósito judicial vinculado ao presente feito,
sob pena
de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo em seu desfavor as implicações legais cabíveis
.” (Id. 50420015 – autos da reintegração de posse).

O oficial de justiça após a constatação da área, assim certificou nos autos (Id.
51053508 - ação
de reintegração):

"[...] Na área foi realizado o plantio de soja, em aproximadamente 260 (duzentos e sessenta) hectares; a Soja se mostra com vagens bem formadas, todas com presença de grãos viáveis; que a lavoura está uniforme e que não aparenta ter sofrido com condições climáticas, que prejudicassem o desenvolver da cultura. Toda a lavoura está em fase de maturação. Trabalha na fazenda o Sr. Elias Silvino, portador do RG n. 1796202-1 SSP/MT e inscrito no CPF/MF 015.646.691-06, filho de Manoel Silvino e Francisca Alice de Freitas Silvino. Declarou o Sr. Elias que: trabalha para o advogado Fernando, porém não soube informar o nome completo do empregador ou telefone, carteira de trabalho; não soube dizer se a área está arrendada; não soube dizer quem faz o manejo da lavoura; não soube dizer quando o pessoal vem fazer o manejo da lavoura; não soube dizer de quem é o maquinário que está na área; é o único funcionário da fazenda. Assim, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CONSTATAÇÃO DOS
OCUPANTES DAS ÁREAS, tendo em vista que o único funcionário (Elias) da fazenda, que alega prestar serviço para o advogado Fernando, informou que não tem contato nenhum com o pessoal responsável pela lavoura e o pessoal só vem esporadicamente, sem data certa. Segue anexo ao presente auto, as fotos dos maquinários encontrados na área e da lavoura de soj
a”.

Após, o Juízo assim decidiu (Id. 51350208):

“[...] Sem delongas, verifico que através da Decisão de ID n.º 50420015 foi deferida a constatação da área objeto dos autos, contudo, conforme certidão dos meirinhos de ID n.º 51053508, não foi possível proceder à constatação dos ocupantes das áreas.

Dessa maneira, considerando a existência de lavoura na área objeto do feito, bem como, da ausência de informação acerca de quem efetuou o plantio, DETERMINO que a colheita da lavoura do imóvel objeto dos autos seja acompanhada por oficial da justiça, devendo este direcionar o depósito dos grãos para um dos armazéns que a parte autora Eliana Felix Batista indicar, haja vista que NOMEIO esta como fiel depositária destes, DEVENDO proceder com a venda dos grãos colhidos no prazo de 05 (cinco) dias após a colheita, depositando judicialmente o valor auferido, observando-se a cotação do valor da saca de soja na data da venda.

Alternativamente, em caso de ausência de colheita por parte dos possuidores do imóvel,
o que deverá ser certificado pelo meirinho, AUTORIZO
os peticionantes da manifestação de ID n.º 51219812 a proceder com a colheita da lavoura na área objeto do feito, mantendo-se inalteradas a nomeação de fiel depositário e ordem de venda dos grãos contidas no parágrafo anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

No cumprimento da ordem judicial o oficial assim declarou (Id. 52866204):

“
Certificamos que, em cumprimento ao mandado extraído dos autos acima, na data de 21.03.2021 iniciou a colheita, às 10h, da área descrita no mandado (Fazenda Dracena I, II, II), momento em que demos ciência do teor do mandado aos responsáveis pela colheita, os quais se identificaram como funcionários de Fabiano
Nichele
, com as ocorrências já certificadas no dia 22.03.2021 e juntada aos autos. Passamos a acompanhar a colheita e o transporte dos grãos da fazenda até o armazém SAFRAS – Unidade Feliz Natal, no qual estava sendo entregue em nome de Fabiano
Nichele
, com notas
fiscais de entrada da “Fazenda Chaleira Preta”
, conforme documento anexo. Certificamos que os caminhões utilizados foram os identificados pelas placas: ECM7G18; NUG8B74; AQD-6566; NUG-8095; NUD1175; OBC0F20; JYM-6820. Certificamos que no dia 22.03.2021, a colheita iniciou às 9h20min com o carregamento dos caminhões e acompanhamos o transporte até o armazém. Durante o dia não teve ocorrências na lavoura e ficamos na área até as 21h horas, aguardando o retorno dos oficiais que estavam acompanhando os caminhões até o armazém. Contudo, o responsável pelo armazém,
Elio
Lacerda, informou que não prestaria qualquer informação acerca do produto, porque a decisão não nos autorizava e que se quiséssemos alguma informação teríamos que buscar outra decisão, tentamos conversar e explicar que estávamos acompanhamento e monitoramento o produto, mas não tivemos êxito. Comunicamos ao patrono da parte autora acerca dos fatos ocorridos. Certificamos que, no dia 23.03.2021, acompanhamos a colheita e o carregamento dos caminhões e a descarga até o armazém e de posse do aditamento do mandado, comparecemos, 23.03.2021, até a empresa
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS – unidade Feliz Natal, e ali estando, procedemos a intimação do gerente, Sr.
Elio
Lacerda, da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS – unidade Feliz Natal, acerca de todo o conteúdo do mandado e do aditamento do mandado, para que efetue a venda dos grãos que foram colhidos na
área
objeto dos autos e depositados naquela unidade em nome de Fabiano
Nichele
, depositando judicialmente o valor auferido, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se a cotação da saca da soja no dia da venda, bem como procedemos à intimação para que forneça o relatório dos grãos depositados em nome de Fabiano
Nichele
, oriundo da área objeto dos autos, conforme decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo do mandado, o qual bem ciente ficou, recebeu uma via do mandado e exarou o seu ciente no anverso do mandado. Ressaltamos que a colheita se encerrou no dia 23.03.2021, às 12h. Certificamos que, na sequência, o Sr.
Elio

Lacerca
, às 17h06min apresentou o relatório de entrada de grãos (documento em anexo), oriundos dos imóveis objetos dos autos, o qual demonstra a quantidade de 824.860 Kg (oitocentos e vinte quatro mil, oitocentos e sessenta) quilos de soja PADRONIZADA, padro comercial, correspondente a 13.747,66 (treze mil, setecentos e quarenta e sete)
sacas
de soja de 60 (sessenta) quilos PADRONIZADA, padrão comercial. Certificamos que, no dia 24.03.2021, retornamos até o armazém SAFRAS e apresentamos o AUTO DE DEPOSÓTIO e fiel depositário dos grãos até a venda do produto, já autorizado por decisão, o Sr.
Elio
Lacerda, informou que não iria assinar, pois estava seguindo orientação do seu departamento jurídico. Certificamos, no mais, que a área foi
toda colhida e
retirado
os maquinários utilizados na colheita, tendo permanecido na área o Sr. Elias Silvino, mas informou que iria embora para Peixoto de Azevedo
.

Da Posse e Propriedade dos Grãos

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de terceiro quando houver constrição judicial sobre bens pertencentes a quem não é parte no processo. Para tanto, cabe ao embargante demonstrar que possui a posse ou propriedade do bem sobre o qual recaiu a constrição judicial.

Contudo, no presente caso, a prova documental carreada aos autos não demonstra de maneira inequívoca que os grãos arrestados pertenciam aos embargantes.

Passo à análise minuciosa dos argumentos dos embargantes e os documentos carreados nos autos.

Os
Embargantes/apelados
, na petição inicial, disse que até o momento da penhora dos grãos “
não tinham conhecimento da existência do arresto da soja plantada na Fazenda Dracena, referente à safra 2020/2021, muito menos que havia uma decisão deste Juízo determinando a expedição de MANDADO DE CONSTATAÇÃO, e que os Oficiais de Justiça haviam ido à Fazenda Dracena no dia 12/03/21, fazer constatação de quem ocupava o imóvel objeto, do plantio que foi realizado e do estado da lavoura, e que não acharam ninguém responsável pela lavoura
” (Id. 224074651 - Pág. 6).

Essa alegação, contudo, é contraditória, uma vez que Sr. Elias Silvino, o caseiro dos réus na ação de reintegração de posse, estava presente em todas as diligências realizadas pelos oficiais de justiça e nada reportou aos seus superiores sobre o que acontecia na fazenda?!

Os embargantes/apelados informaram que o advogado Fernando Aparecido de Souza, então representante dos
Embargados/apelantes
, cedeu parte das Fazendas Dracena II e III ao segundo Embargante (
Agrilson
Bezerra da Silva) para plantio de lavoura e cuidado da área, visando evitar invasões, já que era o fiel depositário dos imóveis após reintegração de posse. No
dia seguinte, os Embargantes firmaram uma parceria para plantar soja na mesma área, com a anuência do Dr. Fernando.

Como prova trouxe aos autos o Contrato de Parceria Rural para Plantio de Lavoura de Soja e Outras Avenças (Id. 224074655), assinados pelo réu
Agrilson
Bezerra da Silva como parceiro outorgante, de
outra lado
, como parceiro outorgado o réu Fabiano
Nichele
e por Dr. Fernando, como advogados dos cedentes, formalizado em 03 de novembro de 2.020, sem registro formal do contrato.

E, também, juntou uma “Declaração de Cessão de Uso de Imóveis Rural” feita pelo próprio réu
Agrilson
Bezerra da Silva, na qual relata que foi cedido pelo
dr.
Fernando para uso e plantio as áreas em litígio, declaração assinada e reconhecida firma em 22 de fevereiro de 2021 (Id. 224074657). Ora, a declaração é unilateral e só foi realizada depois da constrição dos grãos.

A cessão de uso da área rural realizada pelo Dr. Fernando, fiel depositário nomeado pelo Juízo de primeiro grau, levanta sérias dúvidas.

Não bastasse, o Dr. Fernando foi ouvido como testemunha, e ele menciona que a família Batista (os apelantes) estavam
cientes da cessão
, mas que como ele era fiel depositário ele tinha autonomia para celebrar o contrato.

Tal afirmação contradiz o art. 640, caput, do Código Civil, que veda ao depositário utilizar ou ceder o bem depositado sem autorização expressa do depositante,
sob pena
de perdas e danos.

Vejamos:

Art. 640.
Sob pena
de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.

Ora, o advogado não informou ao juízo sobre a cessão das áreas.

Outra coisa, o advogado possuía procuração judicial, mas não possuía poderes para dispor da posse do imóvel rural, tampouco para ceder sua exploração a terceiros.

Nos termos do artigo 662 do Código Civil, o mandatário não pode ultrapassar os poderes que lhe foram concedidos, sendo nulos os atos praticados com excesso de mandato:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram
praticados
, salvo se este os ratificar.

A jurisprudência é firme no sentido de que negócios jurídicos firmados sem a anuência do proprietário e por procurador sem poderes específicos são nulos:

EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALIENAR BENS. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. O negócio jurídico deve ser declarado nulo quando praticado através de procuração ineficaz, haja vista a incapacidade do outorgante e ausência de poderes especiais e expressos para alienar bens, assim como de ratificação posterior, nos termos dos artigos 654, 661, § 2º e 662 do Código Civil. A doação se faz através de escritura pública ou instrumento particular, como determina o artigo 541, caput, do Código Civil. Diante da nulidade do negócio jurídico realizado, o bem deve ser reintegrado ao espólio. (TJ-MG - AC: 10024132800848002 Belo Horizonte, Relator
.:
Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

O Dr. Fernando, munido de procuração para atuar na ação possessória, não detinha poderes para dispor do imóvel rural. A cessão de uso, nesse contexto, revela-se ato ineficaz, pois praticado por quem não possuía poderes para tanto.

No caso em tela, não há prova de ratificação da cessão de uso pelos proprietários das fazendas. Ao contrário, a revogação da procuração do Dr. Fernando, motivada pela cessão ilegal, evidencia a discordância dos mandantes com o ato praticado.

Diante desse quadro, a cessão de uso não produz efeitos válidos, tornando insubsistente a posse invocada pelos embargantes como fundamento dos embargos de terceiro.

Antecipando-nos a uma possível alegação dos embargantes de desconhecimento da limitação dos poderes do procurador, questiono:

por que não indagaram sobre a cessão de uso dos imóveis feita pelo advogado, em vez dos proprietários? E, vale ressaltar, sequer foi celebrado um contrato de cessão entre as partes e o advogado, apenas juntado aos autos o contrato de parceria.

Como os embargantes/apelados podem explicar o desconhecimento da causa. Sendo que quando da alegação dos apelantes, na ação de reintegração, de que houve 'nova invasão' das áreas, foi
a
oportunidade também que se discutiu a revogação do mandato do advogado Fernando? Por que, então, o advogado cedente não os informou?

Outrossim
, o Dr. Fernando no seu depoimento testemunhal afirma que ofereceu a área para o réu Fabiano
Nichele
comprar e que o Fabiano foi pesquisar os autos e as multas ambientais, demonstrando que os embargantes tinham conhecimento do processo.

Outra situação, que convém destacar, é de que durante a constatação pelo Oficial de Justiça, o Sr. Elias, presente no local, declarou trabalhar para o Dr. Fernando e alegou desconhecer os responsáveis pelo cultivo
na área. Essa alegação é no mínimo controversa, considerando que o Dr. Fernando, em depoimento testemunhal, afirmou que a responsabilidade sobre quem trabalhava na área não lhe dizia respeito após a cessão. Diante dessas declarações conflitantes, torna-se razoável inferir que, no período da constatação (plantio dos grãos), os apelados não estavam efetivamente presentes na área.

Diante dos argumentos acima alinhavados há incerteza sobre a posse dos
embargantes/apelados
.

Não
bastasse,
os documentos fiscais apresentados pelos embargantes não comprovam que os insumos utilizados na produção foram aplicados na área litigiosa.

A nota de compra de semente de soja e milho, inseticida e insumos (Id. 224074658 - Págs. 1-11), indicam como sede do destinatário uma fazenda diversa Gleba
Gottardi
– Fazenda Chaleira.

Além disso, as notas fiscais de comercialização da soja foram emitidas com origem em outro estabelecimento rural, o que gera dúvidas quanto à alegada posse sobre os grãos arrestados.

A proximidade entre os embargantes e os réus da ação de reintegração de posse suscita dúvidas. O Dr. Fernando cedeu a área ao embargante
Agrilson
Bezerra da
Silva, cuja inscrição estadual (Chácara
Bianchim
) revela o mesmo sobrenome dos
réus Amarildo
, Dirceu e Nilson
Bianchim
. Além disso, o apelado Fabiano
Nichele
possui um Contrato de Prestação de Serviço para Plantio e Colheita firmado com Florindo José
Fachin
, réu na ação de reintegração (Id. 224074656 - Pág. 1).

Diante dessas inconsistências, não há elementos robustos que afastem a presunção de que os grãos estavam vinculados à disputa possessória nos autos principais, isto é, não há fundamento jurídico para acolher os Embargos de Terceiro, uma vez que não foi comprovada de forma consistente a existência da posse dos embargantes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios. Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos. (TJMT – RAC nº 0025083-19.2017.8.11.0041, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo a constrição judicial sobre os grãos arrestados.

Como consequência, os valores decorrentes da venda dos grãos deverão permanecer à disposição do juízo da ação principal, até ulterior deliberação.

Por fim, considerando a inversão do ônus
da
sucumbência, condeno os embargantes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEB
A
STIÃO BARBOSA FARIAS
(
1
º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
5
DE
MARÇO
DE 202
5
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 1º DE ABRIL DE 2025. APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS A 2ª VOGAL (EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA). AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 1º VOGAL (EXMO. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS:
JULIA DE SOUZA RODRIGUES
,
OAB MT28233-A E
IANKA PEZARICO GIACOMELLI - OAB MT26752-
A .

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. D
ES
A. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Os Embargos de Terceiros versam sobre a ordem judicial de colheita, e posterior venda, da soja produzida na área de 270 hectares (Fazendas Dracena II e III), que teria sido arrendada pelo depositário e advogado Fernando Aparecido de Souza, que patrocinou a defesa dos Apelantes por determinado tempo, em favor dos arrendatários (Apelados)
Fabiano
Nichele
Neto
e

Agrilson
Bezerra da Silva
, no período de 02/11/2020 a 30/06/2021 (Safra 2020/2021).

A ordem judicial impugnada é proveniente da Ação de Rescisão Contratual c/ Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1008688-64.2019.8.11.0040 proposta por
Eliana Felix Batista e Outros
em face de
Florindo José Fachin e Outros
, em que se pretende desfazer o Contrato de Compra e Venda da Fazenda Dracena I e outros bem imóveis, em virtude da falta de pagamento do preço pelos compradores.

O ponto nodal da lide é saber se há
justo título
sobre a área de 270 hectares (Fazenda Dracena) e, de conseguinte, dos grãos produzidos na safra 2020/2021.

Os Apelantes defendem, em síntese: (i) ilegitimidade do advogado Fernando Aparecido de Souza para celebrar contrato de arrendamento das Fazendas Dracena I e II, (
ii
) excesso de poder do patrono, (
iii
) simulação do arrendamento (
iv
) má-fé dos “arrendatários”.

Aduziram que os poderes conferidos ao advogado Fernando Aparecido de Souza foram revogados pelos Apelantes, bem como que os Apelados não comprovaram ter justo título sobre o bem, tampouco a propriedade dos grãos, em especial porque as notas fiscais das sementes e demais insumos agrícolas adquiridos para a produção da Safra 2020/2021 evidenciaram que o destino é a Fazenda Chaleira Preta, e não Fazenda Dracena I ou II.

Nos termos do artigo 677 do CPC “
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
”.

Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. O parágrafo segundo do art. 674 do CPC esclarece quem é o terceiro sujeito dos Embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto
noart
. 843;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos
.

Os embargos de terceiro constituem instrumento para a defesa dos interesses do proprietário/possuidor ou apenas possuidor para afastar constrição judicial efetivada ou iminente.

No caso concreto, em que pesem as judiciosas fundamentações do Juiz da causa, os Embargantes/Apelados não fizeram prova da posse justa e legitima e, portanto, da qualidade de terceiros, em relação ao processo do qual emanou a ordem judicial.

Na petição inicial, o Apelado
Agrilson
Bezerra da Silva declarou ser possuidor da área de 270 hectares, localizada na Gleba Gottardi em Vera/MT (Fazendas Dracena II e III) em virtude da
cessão gratuita
, no período de 02/11/2020 a 30/06/2021 (Safra 2020/2021), concedida pelo advogado Fernando Aparecido de Souza, (que se identificou como o causídico constituído pelos Apelantes)
e também
nomeado depositário da área (Declaração assinada em 19/02/2021).

Aduziu, ainda, que a cessão tinha como único objetivo cultivar soja e, em contrapartida, obrigou-se a impedir que o imóvel fosse invadido. Em razão disso, celebrou com o agropecuarista Fabiano
Nichele
(Apelado) o Contrato de Parceria Rural pelo prazo da cessão outorgada por Fernando Aparecido de Souza (advogado).

De seu turno, o Apelado Fabiano
Nichele
celebrou com
Florindo José Fachin
(que é parte no Processo n. 1008688-64.2019.8.11.0040) o Contrato de Prestação de Serviços de Colheita da lavoura de soja, safra 2020/2021, que seria plantada em dois locais diferentes: (i) 800 hectares da Fazenda Chaleira e (
ii
) 270 hectares das Fazendas Dracenas II e III, ambas situadas na Gleba Gottardi, no Município de Vera/MT.

Para comprovar que o agricultor Fabiano
Nichele
plantou a Safra 2020/2021, juntou as Notas Fiscais de compra de sementes e insumos, as quais foram emitidas em nome da Fazenda Chaleira Preta (ID 224074658), alguns Romaneios, além de imagens fotográficas e vídeos, todos feitos na Fazenda Chaleira Preta.

Pois bem. O
primeiro
ponto que chama atenção é a ausência de contrato, autorização ou documento similar que demonstre a propalada cessão de uso gratuito dos 270 hectares das Fazendas Dracenas II e III, feita pelo causídico Fernando Aparecido de Souza em favor do Apelado
Agrilson
Bezerra da Silva.

Não bastasse isso, os Apelados também não comprovaram a nomeação do mencionado causídico como depositário das Fazendas Dracena II e III, ou que os poderes a ele outorgados incluiriam permissões para arrendar área litigiosa.

O
segundo
fator que fragiliza o “justo título”, ou seja, a posse legítima do imóvel diz respeito às notas fiscais das sementes e insumos. Observa-se (ID 2240746667) que todas tiveram como destino de entrega a Fazenda Chaleira Preta, e não a área objeto da ordem judicial invectivada.

O
terceiro
, e não menos importante, o fato de que, ao lavrar o Auto de Constatação, os Oficiais de Justiça não foram capazes de intimar o suposto “arrendatário”, muito embora seja incontroverso o plantio de soja em, aproximadamente, 260 hectares das Fazendas Dracena II e III.

Os Oficiais foram recebidos pelo funcionário Elias Silvino, que disse ser empregado do advogado Fernando Aparecido de Souza, mas não soube explicar se a área estaria arrendada, tampouco quem fez o manejo da lavoura ou quem seriam os donos dos maquinários que estavam no local.

Em continuidade no cumprimento do Mandado de Constatação, os Oficiais estiveram nas propriedades vizinhas às Fazendas Dracenas II e III, e obtiveram informação do Sr. Moacir
Siviggini
, que teria ouvido “comentários” de que a área estaria sendo cultivada “pelo Sr. Fachin”, isto é, pessoa contratada pelo Apelado Fabiano
Nichele
para a colheita e que, repito, é parte na ação principal.

Ora, se as Fazendas Dracena II e III são objeto de disputa na Ação de Rescisão Contratual c/ Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1008688-64.2019.8.11.0040 proposta pelos Apelantes em face de
Florindo José Fachin e Outros
, e considerando que não foi possível identificar quem era o responsável pela lavoura plantada na área litigiosa, e sobretudo
ante a falta de comprovação irresoluta do justo título
, a meu ver, a ordem judicial de colheita, acompanhada pelos Oficiais de Justiça, com posterior venda por parte da depositária nomeada – Apelante Eliana Felix Batista –, seguida do depósito judicial do valor da venda,
mostra-se escorreita
.

Isso significa que a sentença merece total reforma para que o pedido formulado nestes Embargos de Terceiros seja julgado improcedente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado.

EMBARGOS DE TERCEIRO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO PARA A POSSE- POSSE INJUSTA- TUTELA- DESCABIMENTO - Embargos de terceiro – Cessão de direitos possessórios– Ausência de comprovação de justo título - Impossibilidade de tutela no âmbito dos embargos de terceiro: – Incumbia aos embargantes, que se afirmam possuidores, a demonstração de justo título, enquanto fato constitutivo do direito.

Mera juntada de contrato de cessão de direito possessório celebrado com quem não demonstrou qualquer relação com o imóvel. Elementos probatórios que obstam o reconhecimento de existência de justo título para a posse dos embargantes, sendo certo que a via processual presente não se presta à tutela da posse injusta. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000029-03.2023.8.26 .0010 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao apelo, reformo a sentença e, de conseguinte, julgo improcedente o pedido inicial. Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEB
A
STIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025